Tribunal: TJDFT
Processo: 0712211-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712211-84.2025.8.07.0000 RECORRENTE: VITOR DAMASCENO VIANA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS CONSUMADOS E TENTADOS. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONTRARIEDADE A TEXTO LEGAL OU À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. REVISIONAL IMPROCEDENTE. 1. A revisão criminal é ação de impugnação autônoma, de natureza desconstitutiva, que visa a reexaminar decisão condenatória transitada em julgado, onde há vício de procedimento ou de julgamento, e cuja admissibilidade se restringe às hipóteses taxativas do art. 621, incisos I, II, e III, do Código de Processo Penal. 2. A revisional não pode ser utilizada como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos. 3. Revisão criminal improcedente. O recorrente aponta violação aos artigos 212, 155, 157 e 593, inciso III, alínea d, todos do Código de Processo Penal, afirmando que a falta de exame de corpo de delito, quando a infração deixa vestígios, gera nulidade absoluta do processo. Sustenta que, no sistema de persuasão racional, o juiz deve fundamentar sua decisão no conjunto probatório dos autos, não podendo desprezar provas técnicas em benefício de versões testemunhais contraditórias. Aduz que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando trechos de julgados do STJ para demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende também atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 212, 155, 157 e 593, inciso III, alínea d, todos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O conselho de sentença, após examinar as provas e as versões da acusação e da defesa – falta de perícia na arma apreendida e exame de corpo de delito da vítima Alex, e julgamento manifestamente contrária à prova dos autos -, decidiu que o requerente, de forma consciente e voluntária, cometeu os crimes de homicídio e tentativas de homicídio qualificado por motivo torpe, bem como o crime de corrupção de menores (ID 66313332). A vítimas sobreviventes prestaram depoimentos minuciosos e detalhados dos fatos, descrevendo por completo a dinâmica e a autoria dos crimes. (...) A falta de laudo pericial – exame de corpo de delito e perícia da arma apreendida -, diante dos testemunhos diretos das vítimas sobreviventes, não compromete a materialidade dos crimes. (...) Não se exige motivação ou fundamentação das decisões do conselho de sentença, prevalecendo a íntima convicção dos jurados. E o júri, na sua soberania, avaliando as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da plenitude de defesa, reconheceu que o requerente cometeu os crimes. Respeitar a decisão do Tribunal do Júri, que não é contrária às provas dos autos ou ao texto expresso da lei penal, é cumprir a Constituição Federal.” (ID 73680860). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003